Tribunal: CARF
Processo: 10840.722950/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722950/2011-11
ACÓRDÃO
1102-001.626 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO DONI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
COMPENSAÇÃO. NÃO DECLARADA.
Será considerada não declarada a compensação em que o crédito seja
decorrente de decisão judicial não transitada em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque (relator) e
Gustavo Schneider Fossati que votaram por converter o julgamento em diligência. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e redator do voto vencedor
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.626 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722950/2011-11
2

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes aos anos-calendários
de 2007 (integral) e 2008 (parcial), decorrentes da compensação de créditos objetos de ações
judiciais que à época estavam em curso, sem trânsito em julgado.
Os autos de infração (fls. 2 e seguintes) relatam basicamente que1 (grifou-se):
O contribuinte apresentou Declarações de Compensação no intuito de
compensar débitos de IRPJ referentes ao primeiro, segundo, terceiro e quarto
trimestres de 2007, sob o manto dos processos 13891.000063/2007-03,
13891.000110/2007-19, 13891.000223/2007-14 e 13891.000068/2008-17,
em, respectivamente, 04/05/2007, 02/08/2007, 05/11/2007 e 26/02/2008.
Como nessas compensações foi utilizado crédito oriundo de ação judicial
sem trânsito em julgado, as mesmas foram consideradas não declaradas, nos
termos do artigo 74, § 12, II, "d", da Lei no 9.430, de 27/12/1996. E tendo em
vista que os débitos não haviam sido confessados como dívida em DCTF, mas
apenas demonstrados na DIPJ e inseridos nas Declarações de Compensação,
houve a necessidade de constituição desses créditos tributários de IRPJ
relativos aos períodos de apuração 01/01/2007 a 31/03/2007, 01/04/2007 a
30/06/2007, 01/07/2007 a 30/09/2007 e 01/10/2007 a 31/12/2007 (lucro real
trimestral) por meio do presente lançamento.
Colho do acórdão da DRJ os principais aspectos a serem aqui relatados, ao final
complementado por esta relatoria:
Trata-se de processo lavrado em 23/11/2011, e levado à ciência do sujeito passivo
em 01/12/2011 (AR fl. 120).
O processo é composto pelos seguintes autos-de-infração (AI):
- Auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – lucro real,
no valor de R$ 26.312,46 (vinte e seis mil, trezentos e doze reais e quarenta e seis
centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício (fls. 04/14).
- Auto de infração relativo ao Programa Integração Social - PIS, no valor de R$
21.111,20 (vinte e um mil, cento e onze reais e vinte centavos), incluindo o valor
principal, juros e multa de ofício (fls. 15/20).

1 Mesmos fundamentos fáticos trazidos em todos os autos de infração, divergindo apenas em relação ao PIS e COFINS,
que adentram no ano-calendário de 2008.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.626 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722950/2011-11
3
- Auto de infração relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no
valor de R$ 15.787,48 (quinze mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e
oito centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício (fls. 21/32).
- Auto de infração relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, no valor de R$ 97.239,30 (noventa e sete mil, duzentos e trinta e
nove reais e trinta centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício
(fls. 33/38).
Conforme relata a fiscalização, a autuada realizou compensações utilizando
crédito oriundo de ação judicial sem trânsito em julgado, as quais foram
consideradas “não declaradas”, nos termos do artigo 74, § 12, II, “d” da Lei
9.430/96. Tais débitos não foram confessados como dívida em DCTF, mas apenas
demonstrados na DIPJ ou DACON e inseridos nas declarações de compensação,
sendo necessária a constituição desses créditos tributários por meio de
lançamento de ofício.
Impugnação:
A autuada apresentou impugnação tempestiva às fls. 121/138, na qual alega:
- Apresentou diversas declarações de compensação referentes a créditos
advindos dos processos judiciais, referentes a matérias já pacificadas no STF e STJ:
(a)1999.61.09.007308-0 - ilegalidade e inconstitucionalidade do Finsocial acima de
0,5%(Decreto-lei 1.940/82, objeto do RE 251.181) e (b) 2000.61.09.003831-0 -
recolhimento do PIS na sistemática da Lei Complementar 7/70 (semestralidade)
em decorrência da inconstitucionalidade dos Decretos-lei 2.445/88 e 2.449/88,
tese pacificada no STJ.
- Ambos os casos possuem decisões favoráveis à autuada, estando pendentes
apenas recursos protelatórios interpostos pela União.
- Tais créditos não podem ser desconsiderados pela fiscalização por mera
formalidade, devendo ser respeitada a compensação efetuada nos termos do
artigo 66 da Lei 8.383/91, em atenção aos princípios da legalidade, da verdade
material e da razoabilidade.
- A multa de 75% aplicada ofende os princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade e da proibição ao confisco, devendo ser cancelada ou reduzida
a 20%.
- A incidência da Taxa Selic a título de juros não encontra respaldo legal.
Questiona o fundamento legal dado pela Lei 9.065/95 ante as disposições
contidas no CTN.
- Não incide multa sobre juros (ou de juros sobre a multa), não havendo previsão
legal.
Ao final, requer o acolhimento de suas razões e a improcedência do lançamento
tributário.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.626 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722950/2011-11
4
A DRJ manteve os lançamentos, em decisão de fls. 146 e seguintes, assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2007, 2008
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM
JULGADO. Considera-se não declarada a compensação que utilizar crédito
decorrente de decisão judicial não transitada em julgado.
MULTA DE OFÍCIO. Será aplicada a multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
SELIC. A utilização da SELIC como índice de juros aplicados sobre o crédito
tributário lançado encontra respaldo legal.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA. APLICABILIDADE. Após o lançamento,
incidem juros sobre a multa, pois, esta integra o crédito tributário lançado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando as razões de
sua impugnação, que serão analisadas no voto.
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Fredy José Gomes de Albuquerque - relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A contribuinte foi intimada da decisão recorrida em 21/09/2018 (certidão de fls.
173), havendo protocolado recurso em 19/10/2018 (certidão de fls. 176), portanto, dentro do prazo
legal.
NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
O ponto central de discussão diz respeito à compensação de créditos objeto de ações
judiciais que, à época dos fatos, estavam em tramitação.
Os autos de infração trazem essa informação e controvertem o fato de que, “como
nessas compensações foi utilizado crédito oriundo de ação judicial sem trânsito em julgado, as
mesmas foram consideradas não declaradas, nos termos do artigo 74, § 12, II, "d", da Lei no 9.430,
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.626 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722950/2011-11
5
de 27/12/1996. E tendo em vista que os débitos não haviam sido confessados como dívida em
DCTF, mas apenas demonstrados na DIPJ e inseridos nas Declarações de Compensação, houve a
necessidade de constituição desses créditos tributários de IRPJ relativos aos períodos de apuração
01/01/2007 a 31/03/2007, 01/04/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 30/09/2007 e 01/10/2007 a
31/12/2007 (lucro real trimestral) por meio do presente lançamento”.
Com o Recurso Voluntário, a contribuinte trouxe peças processuais referentes aos
dois processos em que vindicava o reconhecimento dos indébitos referente ao FINSOCIAL
(processo judicial 1999.61.09.007308-0) e ao PIS (processo judicial 2000.61.09.003831-0),
conforme se vê às fls. 189/236.
Apesar das peças processuais estarem nos autos – e ainda que o andamento
processual aponte para a baixa dos referidos processos há anos –, não é possível confirmar
propriamente o trânsito em julgado das ações e verificar em que medida os créditos poderiam
compensar os débitos objeto dos PERDCOMPs que geraram a presente autuação.
De fato, é possível que os créditos existam, mas não foi feita nenhuma liquidação
própria, nem mesmo foi informado se foram utilizados em procedimentos diversos.
Também não é razoável deixar de dar investigar essa questão, a pretexto de que as
compensações ocorreram em período em que as ações judiciais não haviam transitado em julgado.
Considerando a baixa dos autos, documentada junto com o recurso, é bastante provável que o
trânsito em julgado já tenha sido informado à PGFN, com as devidas anotações e reflexos.
A conversão em diligência é necessária para dar cumprimento às decisões judiciais,
sem impedir que os créditos sejam verificados, não sendo possível nesse instante chegar a nenhuma
conclusão justa sem ajustes procedimentais.
ALTERNATIVA DE VOTO RELACIONADA AO MÉRITO
Caso vencido na proposta de diligência, faz-se necessário decidir sobre o mérito da
questão.
Entendo que as provas apresentadas pela recorrente quanto ao encerramento das
ações judiciais estão demonstradas, onde constam os “espelhos” dos respectivos processos que
reconheceram o indébito em favor da contribuinte, tendo sido juntadas as respectivas decisões
judiciais no âmbito do STJ, onde o processo findou.
A diligência era importante para permitir a confirmação no âmbito da PGFN, mas o
fato da diligência ser negada pela maioria do colegiado não afasta o reconhecimento de que o
direito creditório existiu, a ensejar a desconstituição dos lançamentos a ele correlatos.
Também é incontroverso o reconhecimento do indébito em favor da contribuinte,
conforme indicam as decisões do Superior Tribunal de Justiça, onde os processos encerraram.
Considerando a data de conclusão dos processos judiciais (2016), cujos créditos não
são mais passíveis de recuperação, ante o fenômeno da decadência, a consequência lógica será de
enriquecimento sem causa do devedor (ente público), de forma que tal circunstância permite o
distinguishing indicado neste voto.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.626 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722950/2011-11
6
Admitir que a autuação seja mantida tornará sem efeito as decisões judiciais que
favorecem a parte, de forma que a proposta de voto alternativo à eventual denegação da
diligência pela maioria do colegiado é no sentido de dar provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o processo em diligência, para que a unidade de
origem da Receita Federal do Brasil intime o contribuinte (i) a comprovar o trânsito em julgado das
ações judiciais tratadas nos autos e (ii) a quantificar e correlacionar os créditos com as
compensações não declaradas que geraram as autuações, podendo a autoridade diligenciante
colher dados adicionais junto à PGFN a fim de verificar o processamento das ações judiciais e
identificar a existência de indébito tributário suficiente à extinção dos débitos que ensejaram os
lançamentos, devendo promover os respectivos ajustes nas respectivas bases de cálculo caso o
valor dos créditos sejam parcialmente suficientes às compensações realizadas, apresentando os
respectivos levantamentos totalizadores, aos quais deverá ser dado ciência à contribuinte para
que apresente eventual manifestação, devolvendo-se em seguida os autos ao CARF para
continuidade do julgamento.
Caso vencido na proposta de diligência, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa – redator do voto vencedor
Trata-se de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes aos anos-
calendários de 2007 (integral) e 2008 (parcial), decorrentes da compensação de créditos objetos de
ações judiciais que à época estavam em curso, sem trânsito em julgado; compensações, por isso,
consideradas não declaradas, nos termos do artigo 74, § 12, II, "d", da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Conforme informado na Descrição dos Fatos (e-fls. 05 e ss), “o contribuinte
apresentou Declarações de Compensação no intuito de compensar débitos de IRPJ referentes ao
primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres de 2007, sob o manto dos processos
13891.000063/2007-03, 13891.000110/2007-19, 13891.000223/2007-14 e 13891.000068/2008-17,
em, respectivamente, 04/05/2007, 02/08/2007, 05/11/2007 e 26/02/2008.”. Aduz a autuação:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.626 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722950/2011-11
7
“Como nessas compensações foi utilizado crédito oriundo de ação judicial sem trânsito em
julgado, as mesmas foram consideradas não declaradas, nos termos do artigo 74, § 12, II,
"d", da Lei no 9.430, de 27/12/1996. E tendo em vista que os débitos não haviam sido
confessados como dívida em DCTF, mas apenas demonstrados na DIPJ e inseridos nas
Declarações de Compensação, houve a necessidade de constituição desses créditos
tributários de IRPJ relativos aos períodos de apuração 01/01/2007 a 31/03/2007,
01/04/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 30/09/2007 e 01/10/2007 a 31/12/2007 (lucro real
trimestral) por meio do presente lançamento.”

Não há a necessidade de converter os autos em diligência, pois há elementos
probatórios suficientes para decidir pela negativa de provimento ao recurso voluntário. O Despacho
Decisório (que decidiu sobre a compensação) nos autos do processo apenso de n.
13891.000063/2007-03 (e-fl. 68 dele) atesta, com base nas provas que anexa, que, além de o
pretenso crédito contido no processo judicial n° 1999.61.09.007308-0, que serviria de amparo para
as compensações em pauta, não ter sido “objeto de prévio Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, contrariando a prescrição contida na
Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005, vigente à época.”, outro motivo que tornaria o crédito
não passível de restituição é o fato de:
“as Declarações de Compensação terem sido entregues antes do trânsito em julgado da
decisão judicial, contrariando o disposto no inciso IX do § 30 do artigo 26 da então vigente
IN SRF no 600, de 2005 (a mesma disposição consta atualmente da alínea "d" do inciso I
do § 3° do artigo 34 da IN RFB n° 900, de 2008). As DComp foram recepcionadas entre
20/04/2007 e 25/03/2008, ao passo que ainda não houve o trânsito em julgado da decisão
judicial (folhas 54 a 58).”
O contribuinte traz em Recurso Voluntário peças processuais que confirmam que o
trânsito em julgado se deu em data bem posterior a 2007/2008 (datas das pretensas compensações),
como a descrição do andamento processual do REsp no 937593 (e-fl. 192), que atesta um trânsito
em julgado em 28/05/2012.
Desta forma, sem reparos à Decisão da DRJ, cujos termos adotamos aqui como razão
de decidir:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade e deve ser conhecida.
Compensação não declarada:
Trata-se de autos de infração relativos a crédito tributário lançado de ofício em virtude da
constatação de que a autuada efetuou compensação de crédito originário de ações judiciais
não transitadas em julgado. Em tal situação, considerou-se “não declarada” a compensação
realizada, conforme disposto no 74, § 12, II, “d” da Lei n° 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.626 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722950/2011-11
8
II - em que o crédito:
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
Alega a autuada que em ambos os casos possui decisões favoráveis e que tais créditos não
podem ser desconsiderados pela fiscalização por mera formalidade devendo ser respeitada a
compensação efetuada nos termos do artigo 66 da Lei 8.383/91, em atenção aos princípios
da legalidade, da verdade material e da razoabilidade.
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o
contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas
da mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.
Como pode se observar dos dispositivos legais transcritos, o artigo 66 da Lei 8.383/91 trata,
em linhas gerais, da possibilidade de o sujeito passivo efetuar a compensação, enquanto o
artigo 74, § 12, II, “d” da Lei 9.430/96 dispõe especificamente a respeito da vedação de se
utilizar na compensação o crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado.
Tal vedação legal não representa mera formalidade, mas sim observância ao fato de que,
ainda que existente decisão favorável ao sujeito passivo, não sendo esta definitiva, não se
pode atribuir a indispensável condição de certeza ao crédito que se pretende utilizar na
compensação, o qual poderá ser modificado em decorrência dos recursos pendentes.
Assim, a compensação realizada antes do trânsito em julgado dá margem à utilização de
créditos que, ao final, sejam considerados inexistentes ou ainda, sofram alguma restrição
em relação às possibilidades de sua utilização.
É o que se observa no caso presente, pois a compensação não foi realizada nos exatos
limites das decisões proferidas posteriormente em processo judicial.
Vê-se por exemplo, que a autuada utilizou créditos oriundos do processo judicial
1999.61.09.007308-0, referentes ao FINSOCIAL, para compensação com IRPJ (Código
3373), sendo vedada esta possibilidade pelo que restou decidido no processo judicial em
questão, conforme acórdão proferido em APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No
0007308-11.1999.4.03.6109/SP, publicado em 15/03/2013 e que pode ser verificado no
sítio eletrônico de consultas do Tribunal Regional Federal da 3a Região, no endereço
http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual.
Tal decisão restou assim ementada:
3. Possibilidade de compensação dos valores excedentes recolhidos a título de
FINSOCIAL apenas com parcelas de contribuições da mesma espécie e que
apresentam a mesma destinação constitucional.
Restando esclarecido no respectivo Voto:
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial para
restringir a compensação do FINSOCIAL com a COFINS e da CSLL e reduzir os
honorários advocatícios.
Por tais fundamentos, a compensação foi considerada “não declarada”, não merecendo
reparo o lançamento de ofício realizado pela autoridade fiscal com observância da
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.626 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722950/2011-11
9
legislação de regência, não havendo que se falar em qualquer ofensa aos princípios da
legalidade, da verdade material e da razoabilidade.
Acréscimos legais:
Não assiste razão à autuada em relação aos questionamentos direcionados à multa de ofício
aplicada, que encontra respaldo legal no artigo 44, I, da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; Quanto à alegação de que a multa de
ofício ofende os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição
ao confisco, tais alegações representam argüição de inconstitucionalidade.
A respeito, registre-se que os dispositivos legais que embasam a multa de ofício encontram-
se em vigência, e não cabe à Administração Pública deixar de aplicá-los, pois, toda
atividade administrativa passa-se na esfera infra-legal e as normas jurídicas, quando
emanadas do órgão legislador competente, gozam de presunção de constitucionalidade e
legalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
É oportuno registrar que a atribuição dos julgadores da esfera administrativa está limitada a
afastar a aplicação apenas de leis e atos normativos excluídos do ordenamento jurídico, nos
termos do artigo 26-A do Decreto 70.235/72.
A matéria já se encontra sumulada na instância administrativa, conforme Súmula CARF 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.” Assim, não há que se acolher tal argumento.
Com relação aos juros moratórios, a Lei n° 9.065/95, citada pela autuada em sua
impugnação, cabe registrar que o artigo 13 deste diploma legal, que trata da SELIC,
encontra-se vigente, da mesma maneira que o artigo 61, § 3o e o § 3o do artigo 5o, ambos da
Lei 9.430/96, que dão respaldo legal à adoção da SELIC como índice de juros incidentes
sobre o
crédito tributário lançado. A respeito, aplicam-se as mesmas considerações em relação à
impossibilidade de afastamento da legislação vigente.
Quanto à incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício, cabe considerar que as
multas integram o crédito tributário lançado, não havendo motivo para que se faça distinção
na aplicação dos ditames trazidos pelo artigo 161 do CTN, quanto à incidência dos juros
moratórios.
Também é importante destacar que a incidência dos juros sobre as multas ocorre apenas
após o lançamento destas.
Por fim, esta matéria já foi enfrentada pelo STJ (REsp 1.129.990-PR, DJe 14/09/2009;
Resp 834.681-MG, DJe 02/06/2010 e REsp 879.844-MG, DJe 25/11/2009, julgado na
sistemática do artigo 543-C do CPC) e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF
do CARF, no processo 10768.010559/2001-19 (Acórdão 9202-01.806), decidindo-se nos
seguintes termos:
“JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional – CTN autoriza a exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o ‘crédito’ a que
se refere o caput do artigo.” Desta maneira, as autuações também não merecem
qualquer reparo em relação aos acréscimos legais incidentes sobre o crédito
tributário lançado.
Conclusão:
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário lançado.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.626 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722950/2011-11
10
Ou seja, a vedação de compensação trazida pelo artigo 74, § 12, II, “d” da Lei
9.430/96 não representa mera formalidade, mas sim observância ao fato de que, “ainda que
existente decisão judicial favorável ao sujeito passivo, não sendo esta definitiva, não se pode
atribuir a indispensável condição de certeza ao crédito que se pretende utilizar na compensação”.
Afastar a aplicação de dispositivo legal (contrariando a Súmula CARF n. 2), como o citado acima, e
apurar, mesmo que em diligência, crédito não passível de sequer ser compensado traduzir-se-ia em
exercício de competência já afastada da instância administrativa, seja executiva, seja contenciosa.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 252
DF CARF MF
Original